Tribunal: TJMT
Processo: 1015255-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015255-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), THIAGO VINICIUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 064.456.811-90 (PACIENTE), 1o Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LYDIANE DOS SANTOS BRANDAO NEUSCH - CPF: 027.232.353-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON SOARES - CPF: 068.036.511-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CARLOS ZORTEA - CPF: 024.942.360-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO – PACIENTE REVEL – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – RECAPTURA ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS, REQUEREU A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Constitui cerceamento de defesa, quando o réu, antes da prolação da sentença, requer seja realizado o seu interrogatório, pois sempre que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado, a teor dos dispostos nos arts. 185 e 196 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Thiago Vinicius Barbosa da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Querência, aqui apontada como coatora (Id 137712162).

Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso pela prática, em tese, do delito de latrocínio.

Narrou o impetrante que o paciente por diversas vezes tentou prestar esclarecimento a Justiça através de seu interrogatório em juízo, mas que foi impedido pela autoridade apontada como coatora, pois revel, por isso não poderia, mas ser interrogado.

Ainda afirmou que as declarações redigidas de próprio punho pelo beneficiário Thiago Vinícius Barbosa da Silva são fundamentais e demonstram a inocência da coacusada, sendo que na data da audiência de instrução o paciente estava foragido, mas atualmente, se encontra segregado. Desta forma, requereu que seja determinado a autoridade judicial realização de audiência para interrogatório do beneficiário Thiago Vinícius Barbosa da Silva, que confessou a prática delitiva na mencionada declaração.

Fortes nestes argumentos, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente para que seja interrogado imediatamente pela autoridade apontada como coatora, haja vista ser direitos fundamentais de fazer valer os princípios da ampla defesa e do contraditório (id. 137712162).

A liminar vindicada restou deferida consoante decisão de id. 137883679.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 138726680, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela concessão da ordem em definitivo (id. 139415157), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Latrocínio consumado – Paciente revel, que, após ser recapturado, comparece nos autos requerendo a realização do Interrogatório – indeferimento fundamentado na revelia e no encerramento da instrução processual –
viabilidade do pleito
– possibilidade de realização de interrogatório a qualquer tempo, antes da prolatação da sentença – não verificado intuito protelatório no pedido – Paciente que, após a declaração de revelia em razão de ter foragido da Unidade Prisional, foi recapturado – Possibilidade do ato ser realizado por vídeo-conferência, sem a necessidade de presença física do réu – prazo prescricional que não se avizinha – ausência de motivo justo para o indeferimento do interrogatório – ato que não terá o condão de provocar que o retrocessos das fases processuais superadas -
Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Thiago Vinicius Barbosa da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Querência, aqui apontada como coatora (Id 137712162).

Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso pela prática, em tese, do delito de latrocínio.

Narrou o impetrante que o paciente por diversas vezes tentou prestar esclarecimento a Justiça através de seu interrogatório em juízo, mas que foi impedido pela autoridade apontada como coatora, pois revel, por isso não poderia, mas ser interrogado, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório

Emerge dos autos e da ação penal no. 1000844- 69.2021.8.11.0080, que o paciente
Thiago Vinicius Barbosa DA Silva
, Jackson Soares e Lydiane dos Santos Brandão Neusch, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Os acusados foram citados (id’s. 60036684, 60319322 e 60755467) e apresentaram resposta à acusação (id’s. 59824733, 61969459 e 62520945).

Designada audiência de instrução, foi oficiado que o paciente empreendeu fuga do estabelecimento prisional. Assim, durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas, bem como se procedeu ao interrogatório dos corréus Jackson e Lydiane, ocasião em que foi declarada a revelia do paciente, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Encerrada a instrução processual e tendo o Ministério Público, assim como a defesa do corréu Jackson apresentado os memoriais finais, a defesa do paciente e da corré Lydiane, apresentou requerimentos de reabertura da instrução, com o consequente interrogatório do acusado Thiago, tendo em vista sua recaptura.

Portanto, o paciente foi citado da ação penal e durante a instrução processual
foram ouvidas as testemunhas, bem como procedeu-se ao interrogatório dos coacusados Jackson e Lydiane, ocasião em que a autoridade judicial aplicou à revelia ao paciente, diante da fuga do estabelecimento prisional. Ainda, encerrada a instrução com o oferecimento das alegações finais da acusação e do corréu, quando aportou requerimento das defesas da corré e do paciente, pela reabertura da instrução, com pedido de interrogatório do beneficiário.

Peço vênia, para transcrever a decisão que indeferiu a pretensão do beneficiário:

“...Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de LYDIANE DOS SANTOS BRANDÃO NEUSCH, THIAGO VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA e JACKSON SOARES, alcunha “neguinho”, foram denunciados pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 3o, inc. II, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal.

Inicialmente, anoto a regularidade procedimental e a inexistência de preliminares a serem analisadas por este Juízo.

Com relação aos pedidos de ID's 78039704 e 78279338 objetivando a "reabertura da instrução criminal para interrogatório do corréu Thiago", verifico não assistir razão à defesa.

Explico.

O interrogatório judicial do acusado é o ato processual em que o acusado tem a oportunidade de se dirigir diretamente ao Magistrado.

No caso dos autos, verifico que este Juízo assegurou a possibilidade de o acusado ser ouvido, contudo, este abriu mão do seu direito de trazer ao Juízo sua versão a respeito dos fatos, uma vez que, ciente da acusação, empreendeu fuga do interior do presídio e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, mesmo sendo realizada virtualmente por meio do sistema TEAMS de videoconferência com acesso a partir de qualquer aparelho eletrônico (Android e IOS), navegador de internet ou até mesmo via aplicativo.

Desta forma, o acusado Thiago, REVEL, deixou a cargo de seu defensor o exercício de sua defesa, inclusive, só foi recapturado por força de mandado de prisão.

Frise-se que no curso do procedimento comum ordinário, o interrogatório deve ser realizado ao final da audiência de instrução. Além disso, o defensor do acusado Thiago acompanhou todos os atos processuais e participou de toda a instrução criminal, não existindo prejuízo para a defesa técnica.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO os pedidos de ID's 78039704 e 78279338de para "reabertura da instrução criminal" e interrogatório do acusado Thiago (revel).

Dando prosseguimento ao feito, tendo em vista a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e defesa do corréu Jackson, INTIMEM-SE as defesas técnicas dos acusados Lydiane e Thiago para apresentação de memoriais escritos...”
(id. 137712204).

Pois bem.

Extrai do resumo da tramitação processual que, ainda que a instrução processual já tivesse sido encerrada, a recaptura do Paciente ocorreu em 26 de fevereiro de 2022, quando ainda não havia sido apresentada as alegações finais pela sua defesa.

Embora, nos termos do artigo 400, do Código de Processo Penal, a instrução processual deva ser realizada em um único ato, com o interrogatório sendo o último ato da instrução, os artigos 185 e 196, do mesmo
Codex
, dispõem que
“O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.”
e que
“A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.”

Ademais, o i
nterrogatório é considerado ora meio de defesa, ora meio de prova, ou seja, meio de prova e de defesa, sendo a única oportunidade que o imputado tem de fazer, de viva voz, sua autodefesa, podendo apresentar sua versão dos fatos e é a oportunidade que o magistrado tem de formar sua convicção quanto ao acusado.

Ainda, segundo Fernando Tourinho, para que o juiz possa melhor formar suas convicções a respeito da matéria do processo, ele deve reproduzir por meio de provas os fatos que mais se aproximam com a realidade, ou seja, ele deve saber quem cometeu a infração, onde cometeu, quem foi a vítima, porque cometeu, de que forma cometeu, podendo assim, quem sabe, descrever minuciosamente o ocorrido, garantindo um julgamento justo para as partes.

No julgamento do
habeas corpus
n. 1006464-74.2022.8.11.0000, esta egrégia Corte de Justiça, através da Primeira Câmara Criminal em voto da lavra do Desembargador Paulo da Cunha reconheceu constrangimento ilegal pelo cerceamento de defesa o encerramento da instrução criminal antes do interrogatório do acusado, por violação do princípio constitucional da ampla defesa, vejamos:

“
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO – DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ANTES DO INTERROGATÓRIO DO RÉU - CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Constitui cerceamento de defesa, quando o réu, antes da prolação da sentença, requer seja realizado o seu interrogatório, porquanto sempre que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado, a teor dos dispostos nos arts. 185 e 196 do CPP.”

Desta forma,
a suspensão da apresentação dos memoriais finais, designando-se data para o interrogatório do Paciente, prestigiando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DO RÉU MILITAR PARA AUDIÊNCIA - REVELIA DECRETADA - DEFESA PATROCINADA POR DEFENSOR CONSTITUÍDO - AGENTE QUE TEM CONHECIMENTO DA REALIZAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO - NULIDADE DO ATO - NÃO OCORRÊNCIA - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU REVEL ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - INDEFERIMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - RECONHECIMENTO

01. Não há falar-se em declaração de nulidade da decisão que decretou a revelia de acusado militar, que, mesmo não havendo sido requisitado ao seu superior hierárquico para a audiência de instrução probatória, tinha plena ciência da ação penal, do dia e dos horários da realização de todos atos processuais por meio de seu defensor constituído e porque pessoalmente intimado em audiência, não gerando a sua não requisição qualquer prejuízo ao exercício de sua defesa.

02. É de ser anulada a sentença, por cerceamento de defesa, quando o réu, antes da prolação desse ato, requer seja realizado o seu interrogatório, porquanto sempre que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado, a teor do disposto no art. 185 do CPP.”
(TJ-MG - APR: 10024151850047001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data de Publicação: 24/07/2020).

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
concedo a ordem em definitivo
de
habeas corpus
impetrada, para ratificar os termos da liminar, e determinar que seja suspensa a fase de memoriais finais, reabrindo-se a instrução processual, a fim de se realizar o interrogatório do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022